Tribunal: STF
Processo: ARE 1367335
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IPTU. IMÓVEL. VALOR VENAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DOS DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. A 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IPTU - Pretensão à anulação dos lançamentos de IPTU dos exercícios de 2.004 a 2.018, na parte excessiva, e a readequação do valor venal e do parcelamento da dívida referente aos imóveis - Sentença de procedência em parte - APELAÇÃO DA PRIMEIRA APELANTE - Pleito de afastamento da prescrição com relação aos débitos anteriores a 2.014 e de substituição dos créditos de atualização monetária adotados pelo segundo apelante pela SELIC - Não cabimento - PRELIMINARES da primeira apelante - Nulidade da r. sentença por falta de fundamentação e de não conhecimento do recurso do segundo apelante, diante da inovação recursal - Afastamento da primeira e acolhimento da segunda - Sentença devidamente fundamentada, não havendo violação ao disposto no art. 489, §1º, do CPC - Segundo apelante que em sua contestação não trata dos valores cobrados a título de ‘acréscimo’, passando a fazê-lo apenas em sua apelação - Inadmissibilidade - Inovação recursal verificada - MÉRITO - PRESCRIÇÃO - Prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Dec. Fed. n. 20.910, de 06/01/1.932 - Tese firmada no TEMA n. 229, de 26/10/2.010, do STJ - Parcelamento do débito realizado pelo anterior proprietário, que foi inadimplido a partir da 2ª parcela, em 7.2.018, momento em que torna a fluir o prazo prescricional - Demanda ajuizada em 02/01/2019 - Prescrição que atinge os débitos anteriores a 02/03/2.014 - CORREÇÃO MONETÁRIA - Possibilidade de incidência da correção monetária da Planta Genérica de Valores por meio de decreto municipal, desde que não ultrapasse os índices oficiais Súm. n. 160, de 12/06/1.996, do STJ - Atualização monetária aplicada dentro dos índices legais Ausência de embasamento legal para a substituição dos índices pela SELIC - Sentença mantida - APELAÇÃO da primeira apelante não provida - APELAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE - Pleito do segundo apelante para manter a cobrança a título de “acréscimos” - Não cabimento - PRELIMINAR do segundo apelante - Julgamento ‘extra petita’ - Afastamento - Sentença adstrita aos pedidos formulados na petição inicial - MÉRITO - Recurso não conhecido nessa parte diante da inovação recursal verificada - APELAÇÃO do segundo apelante conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida” (fl. 4, e-doc. 34).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 14, e-doc. 38).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 deste Supremo Tribunal (e-doc. 40).



    4. A agravante argumenta “trata(r)-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com pedido de repetição de indébito tributário, promovida pela Requerente, ora Agravante, em face da Requerida, ora Agravada” (fl. 6, e-doc. 41).



    Sustenta que “identificou algumas irregularidades na cobrança perpetrada pelo fisco municipal” e, “dentre elas, destaca-se a majoração excessiva na cobrança da taxa de juros e da correção monetária, em razão dos critérios empregados pela municipalidade - em dissonância com aqueles adotados pela União Federal; multa acima do previsto na legislação municipal; e Agravantes alterações na base de cálculo do tributo, o que se deu pela elevação desenfreada do valor venal do imóvel, muitas vezes por decreto - e sempre superior o índice oficial” (fl. 7, e-doc. 41).



     Anota que, “ao contrário do alegado pela d. Presidência, o acórdão recorrido travou todas as questões jurídicas postas na(s) minuta(s) recursal(is), mesmo que o sendo de maneira implícita” e que “adentrou sim na temática abrangida pelos artigos 2, VI e VII, 145, IV, e 150 IV da CF, ainda que não tenha citado tais comandos de lei expressamente, quando discorre sobre a aplicação da SELIC, sobre os critérios de correção dos débitos tributários, sobre os limites de atualização e percentuais aplicados pelo Município, dentre outros” (fl. 20, e-doc. 41).



    Alega a não incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 deste Supremo Tribunal e sustenta não haver, “portanto, qualquer elemento que conduza a impossibilidade de seguimento do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 23, e-doc. 41).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. VI e VII do art. 22, o inc. II do art. 30, os incs. I, VI e o § 1º do art. 145 e os incs. I e IV do art. 150 da Constituição da República.



    5. Em novo juízo de admissibilidade recursal, entendeu-se pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 211 e 1.062), pela ausência de prequestionamento e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (fls. 1-3, e-doc. 68).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao presente recurso extraordinário ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto aos Temas 211 e 1.062 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE n. 1.094.842-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    7. Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, verifica-se que a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Ainda que se pudesse superar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos.



    No presente caso, para se rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. IPTU. LOTEAMENTO. ATRIBUIÇÃO DE VALOR VENAL A IMÓVEL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.114.837-AgR/PR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Código Tributário Municipal (Lei 8.671/2001). Apuração do valor venal de imóvel não previsto originalmente na planta genérica de valores. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Majoração dos honorários advocatícios em 20%” (ARE n. 1.114.001-AgR/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.11.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora